Tribunal: TJMT
Processo: 1034780-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034780-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
) ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, §4º DA LEI 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu segunda prorrogação do stay period em recuperação judicial, determinando a manutenção da suspensão das ações e execuções até a realização da assembleia geral de credores, após já transcorrido o prazo legal de 360 dias.

II. Questão em discussão:

2. Definir se é juridicamente admissível a extensão do stay period para além dos 360 dias previstos na Lei nº 11.101/2005, sem deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de blindagem (
stay period
) previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, é de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez em caráter excepcional, totalizando o máximo de 360 dias.

4. A prorrogação do
stay period
para além do limite legal de 360 dias somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.057.372/MT.

5. A ausência de convocação da assembleia geral e a mora processual da parte recuperanda não autorizam a manutenção indefinida das suspensões e das vedações previstas nos incisos I, II e III do art. 6º da Lei n° 11.101/2005, sob pena de se conferir blindagem ilimitada à devedora, sem amparo no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A prorrogação do stay period além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação expressa e favorável da assembleia geral de credores.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 4º e 4º-A; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.057.372/MT; STJ, REsp 1.991.103/MT; TJMT, AI 1015837-61.2024.8.11.0000; AI 1023987-94.2025.8.11.0000; AI 1022201-15.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Re
cuperação Judicial
” (Processo nº 1014107-06.2024.8.11.0003), ajuizadas por BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outras, deferiu uma segunda prorrogação do
stay period
das ações e execuções até a realização da Assembleia Geral de Credores (cf. id. nº 319982370).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão atacada viola o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, que autoriza apenas uma única prorrogação do
stay period
por igual período de 180 dias, em caráter excepcional. Argumenta que, na hipótese, o prazo de suspensão já ultrapassou 470 dias, sem que sequer tenha sido designada data para a realização da Assembleia Geral de Credores, o que demonstra, segundo defende, mora processual das recuperandas e inobservância do cronograma legal previsto para o processamento da recuperação judicial.

O agravante afirma que o juízo de origem reconheceu expressamente o limite legal de 360 dias, mas, contraditoriamente, determinou nova prorrogação, fundamentando-se apenas no cumprimento parcial de determinações judiciais pelas recuperandas. Alega que tal decisão compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores, transformando o caráter transitório da medida em situação de blindagem indefinida, que fere o princípio da legalidade e da paridade processual.

Sustenta que o prolongamento excessivo da suspensão das execuções gera insegurança jurídica e prejuízo financeiro aos credores concursais e extraconcursais, ao impedir o regular prosseguimento das cobranças e execuções em curso. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça, a exemplo do AI nº 1029556-13.2024.8.11.0000, que reconhecem ser vedada a prorrogação do
stay period
por mais de um ciclo adicional de 180 dias.

Defende, ainda, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que a probabilidade do direito decorre da própria letra da lei e da jurisprudência consolidada, enquanto o perigo de dano reside na prorrogação indefinida da suspensão até a realização de Assembleia que sequer foi convocada, o que poderá tornar ineficaz o provimento jurisdicional futuro.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito e, posteriormente, o provimento do agravo, a fim de afastar a terceira prorrogação do
stay period
, restabelecendo a observância do limite legal de 360 dias fixado pela Lei nº 11.101/2005 (cf. id. n° 319982366).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id. n° 322846856).

Em contrarrazões, as partes agravadas impugnam as razões recursais apresentadas e requerem o desprovimento do recurso, conforme os argumentos expostos no id. n° 328665899.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (cf. id. nº 336101411).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a legalidade da segunda prorrogação do
stay period
determinada pelo juízo de origem, que estendeu a blindagem patrimonial até a realização da Assembleia Geral de Credores, ultrapassando o limite legal de 360 dias previsto na Lei nº 11.101/2005.

O recurso merece provimento.

O art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente:

"

Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o legislador estabeleceu um limite temporal claro para a suspensão das ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial: 180 dias, prorrogáveis por igual período uma única vez, totalizando o máximo de 360 dias.

No caso em análise, conforme se depreende da cronologia dos fatos, a antecipação dos efeitos da blindagem ocorreu em 12/06/2024 (cf. id. nº 158811497), sendo esta a data inicial para contagem do
stay period
, sendo que, em 27/02/2025, foi concedida a primeira prorrogação por mais 180 dias (cf. id. nº 185644128). Considerando o marco inicial e o prazo máximo de 360 dias, o período de blindagem patrimonial encerrou-se em 07/06/2025.

Contudo, em 11/09/2025, o juízo
a quo
proferiu nova decisão prorrogando o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, quando já haviam transcorrido mais de 470 dias desde o início da contagem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.372/MT, consolidou entendimento no sentido de que a extensão do
stay period
para além da prorrogação estabelecida no §4º do art. 6º da LRF somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores. Ausente tal deliberação, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais expressas.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“Ementa: Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. O prazo de blindagem, conforme o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores.

4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT).

5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023.”

(TJMT - N.U 1015837-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

No caso em análise, não há nos autos qualquer indicativo de que tenha havido deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores autorizando a extensão do
stay period
para além dos 360 dias legalmente previstos.

Logo, ao prorrogar o prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores sem respaldo em deliberação dos credores, a decisão agravada contrariou frontalmente o disposto no art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

A propósito:

“EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO A BENS ESSENCIAIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. TÉRMINO DO STAY PERIOD. EFEITOS TEMPORAIS DA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a proteção legal conferida a bens essenciais objeto de alienação fiduciária no contexto de recuperação judicial. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ilegalidade da apreensão de bens durante o stay period e à extensão temporal da blindagem patrimonial, pleiteando, ao final, a modificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à extensão da proteção legal aos bens essenciais alienados fiduciariamente; e (ii) estabelecer se é possível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais no julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao fixar o dia 02/05/2025 como termo final da proteção legal aos bens essenciais, com base na interpretação dos §§ 3º e 4º do art. 49 e do § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A alegação de ilegalidade da apreensão ocorrida durante o stay period, ainda que considerada, não altera a conclusão do julgado, pois a blindagem não pode ser estendida além do prazo máximo legal de 360 dias.

A retroatividade da prorrogação do stay period não autoriza a manutenção da proteção aos bens essenciais após o término do período legal, sob pena de violação à estrutura das garantias fiduciárias no regime recuperacional.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da essencialidade dos bens, afirmando que essa condição cessa com o fim da blindagem, permitindo o exercício dos direitos do credor fiduciário.

A jurisprudência citada pelos embargantes foi superada por precedente mais recente do STJ (REsp 2.057.372/MT), o qual reafirma a necessidade de resguardar o direito do credor extraconcursal após o fim do stay period.

O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste caráter protelatório no recurso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A proteção legal conferida a bens essenciais alienados fiduciariamente no contexto da recuperação judicial limita-se ao período de blindagem (stay period), não se prorrogando para além do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei nº 11.101/2005.

A retroatividade da prorrogação do stay period não autoriza a extensão da proteção legal para data posterior ao seu termo final.

A essencialidade dos bens é irrelevante após o encerramento do stay period, permitindo ao credor fiduciário exercer plenamente seus direitos.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado do recurso, não ensejando efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.372/MT.”

(N.U 1015730-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003, indeferiu pedido de prorrogação do stay period além do prazo máximo de 360 dias. Os agravantes alegaram que a Assembleia Geral de Credores foi suspensa por deliberação unânime e remarcada, requerendo, por isso, a prorrogação da blindagem legal, sob o argumento de que a postergação decorreu de fatores alheios à sua vontade e que o indeferimento comprometeria os princípios da preservação da empresa e da função social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a prorrogação do stay period após o prazo máximo de 360 dias sem deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores, nos termos da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, § 4º, estabelece que o stay period possui duração máxima de 360 dias, prorrogável uma única vez e de forma excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso.

Com a redação introduzida pela Lei nº 14.112/2020, o § 4º-A do art. 6º exige, para prorrogação além dos 360 dias, deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, a quem cabe inclusive a apresentação de plano alternativo no caso de inércia do devedor.

No caso concreto, embora tenha havido suspensão da assembleia por consenso, não se verificou deliberação sobre a prorrogação do stay period, o que inviabiliza juridicamente a extensão pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao condicionar a prorrogação do stay period, após os 360 dias, à autorização expressa dos credores, inexistente nos autos.

A invocação de princípios como o da preservação da empresa não pode afastar a regra legal expressa, sob pena de violação à segurança jurídica e à lógica negocial que estrutura a recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação do stay period para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

A ausência de deliberação específica sobre a prorrogação inviabiliza a manutenção da blindagem patrimonial após o término do prazo legal.

A aplicação de princípios como o da preservação da empresa não autoriza afastar os requisitos objetivos previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 4º e 4º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.800.326/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, CC n. 199.496/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 11.09.2024, DJe 17.09.2024.”

(N.U 1022201-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period), após já ultrapassado o limite legal de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova prorrogação do stay period, após o prazo máximo legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, permite apenas uma prorrogação do stay period, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.

4. A ausência de autorização assemblear inviabiliza nova prorrogação do prazo de blindagem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A extensão judicial do stay period além do limite legal sem manifestação dos credores configura ingerência indevida e afronta o modelo legal de participação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, tem duração de 180 dias, admitida apenas uma prorrogação por igual período. 2. Ultrapassado esse prazo, eventual extensão do stay period exige deliberação favorável da assembleia geral de credores.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º; L. nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023.”

(N.U 1023987-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Portanto, a prorrogação indefinida do período de blindagem, sem respaldo legal ou deliberação assemblear, compromete esse equilíbrio e gera insegurança jurídica, além de prejudicar os credores que ficam impedidos de exercer seus direitos creditórios por tempo indeterminado, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a segunda prorrogação do
stay period
, restabelecendo a observância do limite legal de 360 dias fixado pela Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026